Tribunal: TJSP
Processo: 1011327-07.2018.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. Impetrante autuado por ter se recusado a se submeter ao exame etilômetro. Ausência de ilegalidade na autuação. Infração administrativa que se caracteriza com a mera recusa a se submeter a qualquer teste que avalie o teor alcoólico, independentemente de o condutor apresentar sinais de embriaguez. Os arts. 277, § 3o, e art. 165-A do CTB não padecem de

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. Impetrante autuado por ter se recusado a se submeter ao exame etilômetro. Ausência de ilegalidade na autuação. Infração administrativa que se caracteriza com a mera recusa a se submeter a qualquer teste que avalie o teor alcoólico, independentemente de o condutor apresentar sinais de embriaguez. Os arts. 277, § 3o, e art. 165-A do CTB não padecem de inconstitucionalidade. O poder de polícia autoriza a imposição de restrição de liberdade individual para resguardar o interesse público, de modo que, com o propósito de proteger a integridade física, a vida e o patrimônio da população, a autoridade pode perfeitamente exigir que o indivíduo se submeta à averiguação de eventual embriaguez. Ordem denegada. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO, REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011327-07.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
FABIO LOPES BRAZ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da impetrante e não conheceram do reexame necessário. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011327-07.2018.8.26.0482 -Voto no 18200
2
VOTO No 18200 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1011327-07.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FÁBIO LOPES BRAZ
APELADA: DIRETORA DA 14a CIRETRAN DE PRESIDENTE
PRUDENTE
Juiz de 1a Instância: Darci Lopes Beraldo
WF
ATO ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. Impetrante
autuado por ter se recusado a se submeter ao exame etilômetro.
Ausência de ilegalidade na autuação. Infração administrativa que
se caracteriza com a mera recusa a se submeter a qualquer teste
que avalie o teor alcoólico, independentemente de o condutor
apresentar sinais de embriaguez. Os arts. 277, § 3o, e art. 165-A do
CTB não padecem de inconstitucionalidade. O poder de polícia
autoriza a imposição de restrição de liberdade individual para
resguardar o interesse público, de modo que, com o propósito de
proteger a integridade física, a vida e o patrimônio da população, a
autoridade pode perfeitamente exigir que o indivíduo se submeta à
averiguação de eventual embriaguez. Ordem denegada. Sentença
confirmada.
RECURSO
DESPROVIDO,
REMESSA
NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença de fls. 45/48, pela qual foi denegada a ordem postulada no
mandado de segurança impetrado por Fábio Lopes Braz contra a Diretora da
14a Ciretran de Presidente Prudente visando à declaração de ilegalidade da
imposição de que produza prova contra si no que se refere à conduta de
conduzir veículo sob a influência de bebida alcoólica e que levou à lavratura
do Auto de Infração no 3B842402-6 pela autoridade dita coatora.
O
juízo
a
quo
submeteu-se
o
julgamento
monocrático à remessa necessária (fls. 48).
O impetrante apelou, em linhas gerais insistindo que
se recusou a submeter-se ao teste etilômetro previsto no art. 277 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011327-07.2018.8.26.0482 -Voto no 18200
3
Trânsito Brasileiro porque não estava embriagado, nem apresentava sinais de
haver ingerido bebida alcoólica, e que a verificação do seu estado de
embriaguez deveria ser feita de outra forma, mas não lhe foi oferecida
alternativa, como exame clínico ou perícia, condição que tornou nula a
autuação e dissonante da ordem constitucional (fls. 51/58).
Decorreu in albis o prazo legal para apresentação de
contrarrazões (fls. 64).
Os autos foram baixados à Secretaria pelo ilustre
Des. Antonio Tadeu Ottoni em virtude de sua remoção para outro órgão
colegiado (fls. 66) e o feito foi redistribuído a esta Relatora (fls. 68).
É o relatório.
De proêmio, malgrado o respeito dedicado ao
entendimento do juízo a quo, de rigor asseverar que descabe remessa
necessária na espécie, visto que a sentença proferida denegou a ordem
almejada no mandamus.
Com efeito, de acordo com o art. 496, caput e inc. I,
do Código de Processo Civil, estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição
somente as sentenças contrárias à União, Estados, Municípios e Distrito
Federal, bem como suas autarquias e fundações de direito público.
O caso sujeito à análise não se enquadra nem
mesmo nas hipóteses de cabimento de reexame necessário previstas em
legislação extravagante, tal como aquela de que cuida o art. 14, § 1.o, da Lei
no 12.016/09, que se refere às sentenças concessivas de mandado de
segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011327-07.2018.8.26.0482 -Voto no 18200
4
Sendo assim, o presente julgamento restringe-se à
apreciação do recurso interposto pela impetrante.
Pois bem.
Com a redação dada pela Lei no 12.760/12, o
Código de Trânsito Brasileiro passou a considerar dois tipos de conduta
infracional relacionada à embriaguez ao volante: conduzir veículo sob a
influência de álcool e a recusa em sujeitar-se aos exames.
A infração administrativa se caracteriza com a mera
recusa a se submeter a qualquer teste que avalie o teor alcoólico,
independentemente de o condutor apresentar sinais de embriaguez.
No auto de infração restou consignada a infringência
ao art. 277, § 3o, do CTB, que faz referência ao art. 165-A do mesmo
diploma, in verbis:
“Art. 277. O condutor de veículo automotor
envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de
fiscalização de trânsito poderá ser submetido a
teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento
que, por meios técnicos ou científicos, na forma
disciplinada pelo Contran, permita certificar
influência de álcool ou outra substância psicoativa
que determine dependência.
§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste
Código ao condutor que se recusar a se submeter a
qualquer
dos
procedimentos
previstos
no caput deste artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011327-07.2018.8.26.0482 -Voto no 18200
5
(...)
Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste,
exame clínico, perícia ou outro procedimento que
permita certificar influência de álcool ou outra
substância psicoativa, na forma estabelecida pelo
art. 277:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12 (doze) meses;
Medida administrativa - recolhimento do documento
de habilitação e retenção do veículo, observado o
disposto no § 4o do art. 270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa
prevista no caput em caso de reincidência no
período de até 12 (doze) meses”.

Como se vê, o art. 165-A prevê que a simples recusa
em submeter-se a qualquer tipo de exame voltado a averiguar se o condutor
do veículo se encontra sob a influência de bebida alcoólica dentre os previstos
no caput do art. 277 constitui infração gravíssima, para a qual deve se aplicar
pena de multa e suspensão do direito de dirigir, além do recolhimento do
documento de habilitação e da retenção do veículo.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte é
pacífica:
MANDADO DE SEGURANÇA ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO
Multa de trânsito

Impetrante autuado por ter se recusado a submeter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011327-07.2018.8.26.0482 -Voto no 18200
6
a qualquer dos testes previstos no art. 277 do CTB
Teste do bafômetro Ausência de ilegalidade na
autuação

Infração
administrativa
que
se
caracteriza com a mera recusa a se submeter a
qualquer teste que avalie o teor alcoólico,
independentemente de o condutor apresentar sinais
de embriaguez. Sentença concessiva da segurança
reformada. Recurso oficial e voluntário providos
(Apelação no 1003715-15.2016.8.26.0053, Rel. Des.
Carlos Eduardo Pachi, j. 08/07/2016).
Portanto, não recai mácula alguma sobre o ato
administrativo vergastado.
Outrossim,
não
há
que
se
falar
em
inconstitucionalidade do disposto no art. 277, § 3o, ou no art. 165-A do CTB,
uma vez que ao Poder Púbico não é vedado exercer a fiscalização
administrativa do trânsito no País, mormente se esta é exercida com o
propósito de conter a propagação de acidentes graves, muitas vezes
provocados pela ingestão de bebidas alcoólicas pelos motoristas imprudentes.
Nem há ilegalidade na postura da autoridade
impetrada, uma vez que o princípio de que ninguém está obrigado a produzir
prova contra si não se aplica no regime jurídico do direito administrativo.
Sendo assim, o poder de polícia autoriza a imposição de restrição de
liberdade individual para resguardar o interesse público, de modo que, com o
propósito de proteger a integridade física, a vida e o patrimônio da população,
a autoridade pode perfeitamente exigir que o indivíduo se submeta à
averiguação de eventual embriaguez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011327-07.2018.8.26.0482 -Voto no 18200
7
Destarte, a r. sentença é confirmada.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
impetrante, não sendo conhecida a remessa necessária.
ISABEL COGAN
Relatora